Tribunal: STF
Processo: HC 245554
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do relator do HC 938.952, protocolado no Superior Tribunal de Justiça. 



      2. O Ministro Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de petição (nº 109.638/2024), por meio da qual o impetrante aduz que ‘a distribuição resta em violação ao regimento interno desta Corte, uma vez que, o art. 69, § 2º, do Regimento Interno do STF deixa claro que, não gera prevenção quando ocorre o trânsito julgado da homologação do pedido de desistência’, e ressalta que ‘houve a desistência deste feito, homologada em 15.08.2024 e transitada em julgado em 24.08.2024’. 



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de HC impetrado em favor de Daniel Francisco Karloh Nunes, tem como origens cadastradas o HC nº 938.952/STJ (doc. 3, fl.49), HC nº 5048492- 55.2024.8.24.0000/SC e processo nº 5002705-86.2024.8.24.0037 (doc.4, fl. 46, v.g.). 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna o processo HC 244.921, em favor do mesmo paciente, Livre distribuição em 14/8/2024 ao Senhor Ministro Luiz Fux, homologada a desistência em 15/8/2024 e transitado em julgado em 24/8/2024. 



    Ao distribuir o presente HC 245.554, em 2/9/2024, esta Coordenadoria apontou prevenção ao HC 244.921, tendo em vista o disposto no art. 6º, § único, da Res. 706/STF de 15/10/2020.”



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal objeto do HC 244.921, Rel. Min. Luiz Fux. Nesse contexto, sem desmerecer os argumentos suscitados pela parte impetrante, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Luiz Fux. 



    Publique-se. 



Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente